Tribunal: CARF
Processo: 10950.902657/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902657/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.712 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO
NO
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. Inteligência
da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente em discussão nesta instância,
no importe de R$ 38.857.294,87, que, somado aos valores de R$ 2.747.762,75 (IR Fonte) e de
R$ 8.251.517,53 (demais estimativas compensadas), já reconhecidos pelo Despacho Decisório,
totaliza o montante de R$ 49.856.575,15, homologando as compensações até o limite
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902657/2015-12
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902657/2015-12

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-000.685, por meio da qual esta Turma decidiu sobrestar o julgamento até que
fossem julgados outros processos do mesmo contribuinte e relacionados a este, nos quais se
encontravam em discussão as estimativas quitadas por compensações não homologadas:
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O presente feito é relativo a Pedido de Restituição e Compensação do Saldo Negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010, no valor de R$ 31.523.370,85 (trinta e um
milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos),
pleiteado por meio do PER/DCOMP no 11417.79462.290611.1.3.02-3316.
O saldo negativo ora pleiteado foi composto pela dedução do imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 2.747.762,75, e das estimativas compensadas de setembro/2010 à
dezembro/2010, no valor de R$ 47.108.812,40. Desta forma, tem-se que a soma das
antecipações que compuseram o crédito totaliza o montante de R$ 49.856.575,15.
O despacho decisório ora combatido deferiu parcialmente o crédito pleiteado,
reconhecendo de forma integral as retenções na fonte, mas reconhecendo apenas parte das
estimativas compensadas, especificamente no valor de R$ 8.251.517,53.
A parcela das estimativas no valor de R$ 38.857.294,87 (R$ 47.108.812,40 – R$
8.251.517,53) foi glosada pela Fiscalização sob o argumento de que as mesmas foram extintas
por meio de PER/DCOMPs nos quais as compensações não foram homologadas, concluindo
então que o referido montante não poderia ser computado para formação do saldo negativo.
Em face do despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade demonstrando que todas as estimativas consideradas como “não confirmadas”
pela Fiscalização foram objeto de despachos decisórios contra os quais foram apresentadas
Manifestações de Inconformidade que ainda se encontram pendentes de apreciação pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – SP.
A Recorrente pleiteou em sua Manifestação de Inconformidade o cancelamento das
glosas sob o argumento de que: (i) as estimativas foram extintas por meio de compensações
formuladas em PER/DCOMPs, as quais constituem declaração de dívida e, caso não
homologadas após decisão final proferida nos processos administrativos, deverão ser cobradas
mediante procedimento próprio; (ii) subsidiariamente, na remota hipótese de que se condicione
o reconhecimento do saldo negativo à efetiva homologação das estimativas compensadas, faz-
se necessário aguardar a decisão definitiva a ser proferida no processo administrativo que
controla tais estimativas, compensações, uma vez que as compensações podem ser
homologadas ante o provimento da manifestação de inconformidade ou recurso voluntário por
ventura interposto.
Todavia, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o
argumento de que (i) o crédito pleiteado não seria líquido e certo, mesmo ante a pendência de
julgamento definitivo dos processos que controlam as estimativas compensadas; e (ii) não há
base legal para o sobrestamento do processo até o julgamento das estimativas.
De resto utilizo o relatório do v. acórdão recorrido:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação
de compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2010.
A compensação não foi homologada porque não foram confirmadas integralmente as
compensações de estimativas, conforme detalhado no despacho decisório:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902657/2015-12

As estimativas dos períodos de apuração de setembro a dezembro de 2010 foram
compensadas por meio de diversos PER/Dcomps, cujas compensações não foram
integralmente confirmadas, conforme quadro abaixo, extraído da análise do crédito,
parte integrante do despacho decisório:

A contribuinte alega que todas as estimativas consideradas não confirmadas estão
aguardando julgamento de manifestações de inconformidade contra os respectivos
despachos decisórios, ou seja, as compensações das estimativas que compuseram o
saldo negativo estão pendentes de decisão administrativa.
Argumenta, em síntese apertada, que as compensações das estimativas constituem
"declaração de dívida" e, caso não homologadas após a decisão final administrativa,
deverão ser cobradas mediante procedimento próprio e que, na hipótese de que se
condicione o reconhecimento do saldo negativo à homologação das estimativas
compensadas, é necessário aguardar a decisão administrativa definitiva, sendo que
não é possível admitir-se o não reconhecimento do direito creditório em nenhuma
hipótese.
Defende largamente a impossibilidade de glosar parcelas de saldo negativo relativas
às estimativas que foram objeto de compensações não homologadas ou homologadas
parcialmente, em virtude de que os débitos confessados em declaração de
compensação serão cobrados por força do que determina os §§ 7o e 8o do art. 74 da
Lei no 9.430/96 c/c o Parecer PGFN CAT no 88/2014 e tal glosa implicaria dupla
cobrança das estimativas. Invoca, em seu auxílio, a Solução de Consulta Interna
Cosit no 18/2006 e alega que há precedentes na jurisprudência da DRJ e do Carf.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902657/2015-12

Protesta pelo sobrestamento do presente processo até o julgamento administrativo
definitivo dos processos em que estão sendo discutidas as estimativas que compõem o
saldo negativo em questão, tendo em vista a correlação entre o crédito pleiteado neste
processo e os processos administrativos pendentes de julgamento
Ao final, requer:

O litígio deste processo corresponde ao total do crédito utilizado nas compensações
não homologadas, equivalente a R$ 31.523.370,85.
Ao julgar a impugnação da Recorrente, a DRJ decidiu negar provimento, registrando a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos. O processo administrativo
fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.

2.Submetido a julgamento em sessão de 26.07.2018, esta Turma Ordinária, por
meio da Resolução no 1402-000.685, decidiu sobrestar o feito até o julgamento dos processos nos
quais estavam sendo discutidas as compensações não homologadas, nos seguintes termos:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902657/2015-12

(...)
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes autos e
os Processos Administrativos indicados abaixo, impõe-se ao menos o sobrestamento do feito
até o julgamento o E. CARF/MF.
Os processos que devem ser julgados em conjunto são os: no 10950901803/ 2012-40;
10950901800/ 2012-14; 10950901809/ 2012-17; 10950.901788/2012-30; 10950901789/ 2012-
84; 10950901813/ 2012-85; 10950901785/2012-04; 10950901790/ 2012-17; 10950901791/
2012-53;
10950.901788/2012-30;
10950901786/2012-41;
10950901825/2012-18;
10950901821/ 2012-21; 10950901824/2012-65 e 10950901817/ 2012-63.
Por fim, os autos deverão ser remetidos à unidade de origem para ciência do
contribuinte da presente Resolução, retornando em seguida ao E. CARF até que se encontre em
condição de julgamento.
3.Tendo em vista a superveniente edição da Súmula CARF no 177, foi emitido o r.
despacho de fls. 380, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-000.685, razão pela qual dele conheço.
6.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação não foi homologada, uma
vez que o crédito reconhecido, relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
7.O saldo negativo em apreço foi composto pela dedução do imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 2.747.762,75, e das estimativas compensadas de setembro/2010 a
dezembro/2010, no valor de R$ 47.108.812,40. Desta forma, tem-se que a soma das antecipações
que compuseram o crédito totaliza o montante de R$ 49.856.575,15.
8.O DD. deferiu parcialmente o crédito pleiteado, reconhecendo de forma integral
as retenções na fonte, mas chancelando apenas parte das estimativas compensadas,
especificamente no valor de R$ 8.251.517,53.
9.A parcela das estimativas no valor de R$ 38.857.294,87 (R$ 47.108.812,40 – R$
8.251.517,53) foi glosada pela Fiscalização sob o argumento de que as mesmas foram extintas
por meio de PER/DCOMPs nos quais as compensações não foram homologadas, concluindo
então que o referido montante não poderia ser computado para formação do saldo negativo.
10.A respeito da possibilidade de os valores apurados mensalmente por estimativa
serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp), o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30.05.2018, os
seguintes esclarecimentos:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902657/2015-12

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar
a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes
desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com
a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4
e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

11.Conforme o próprio DD. reconhece, o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, indicado no PER/DCOMP, é o mesmo informado na DIPJ (R$
31.523.370,85).
12.Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo
negativo já objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela interessada e sujeita a posterior
homologação pelo sujeito ativo, caso em que eventual discrepância apurada pela fiscalização se
submete a lançamento suplementar do tributo, que, de resto, já foi objeto de apreciação pelo DD.
13.De fato, a essa altura, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja
extinção foi efetivada por meio de compensações, não homologadas, ainda que sejam discutidas
em outros processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para
restituição ou compensação.
14.A C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso
Especial interposto pela PGFN no processo no 10680.903353/2013-38, já teve a oportunidade de
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902657/2015-12

se pronunciar sobre situação análoga a dos presentes autos, tendo exarado acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(CSRF / 1a Turma; Rel. Cons. Andréa Duek Simantob; Acórdão no 9101-004.841, j.
05.03.2020)

15.Para espargir definitivamente qualquer dúvida ainda remanescente sobre a
possibilidade de estimativas, cuja extinção foi levada a efeito por meio de compensações não
homologadas ou objeto de outros processos, comporem o saldo negativo que servirá de crédito
para restituição ou compensação, recentemente foi editada a Súmula CARF no 177, assim
enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

16.Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e
não homologadas no importe de R$ 38.857.294,87, considerando que o caso sub examine se
amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que
tal valor seja reintegrado ao saldo negativo do IRPJ em questão.
DISPOSITIVO
17.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o crédito remanescente em discussão nesta instância, no importe de
R$ 38.857.294,87, que, somado aos valores de R$ 2.747.762,75 (IR Fonte) e de R$ 8.251.517,53
(Demais Estimativas Compensadas), já reconhecidos pelo Despacho Decisório, totaliza o
montante de R$ 49.856.575,15, homologando as compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 481
DF CARF MF
Original